Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. COMPRA VULTOSA EM CARTÃO DE CRÉDITO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
5. Na hipótese, o acervo probatório indica que as operações bancárias destoam completamente do perfil de consumo do apelado. A compra efetuada no cartão de crédito supera, em muito, os gastos realizados nos meses anteriores.
6. As faturas emitidas entre os meses de abril a agosto de 2022 demonstram cobranças no valor de R$ 45,50. Por outro lado, as faturas de setembro e outubro do mesmo ano trouxeram a informação de compra no valor de R$ 72.000,00, parcelada em 10 vezes, o que deveria ter alertado o sistema de segurança do banco.
7. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso conhecido e não provido.